Tribunal: TJMT
Processo: 1011811-25.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-04
Data de publicação: 2021-07-04

Ementa:
Vistos.
Habeas Corpus impetrado em favor de HENRIQUE MORAES ARAUJO contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que concedeu liberdade provisória ao Paciente mediante o pagamento de fiança no importe de vinte salários mínimos, consistente no valor de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), pelo cometimento, em tese, da infração ao art. art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.
O impetrante sustenta que o paciente não dispõe de condições financeiras para pagar o valor arbitrado.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que haja a isenção ou diminuição no mínimo legal da fiança.
Relatos.
Em 25.06.2021, o Juízo da 5a Vara da Comarca de Rondonópolis, em plantão judiciário, concedeu liberdade provisória mediante fiança nos seguintes termos:
“[...] . Assim, fulcrando nas razões acima expostas e com arrimo no art. 310, III e art. 315, ambos do Código de Processo Penal, concede-se a LIBERDADE PROVISÓRIA ao atuado HENRIQUE MORAES ARAÚJO mediante ao pagamento de fiança no importe de CINCO salários mínimos, consistente no valor de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), e, de conseguinte, fixa-se as seguintes medidas cautelares diversas da prisão: (a) compromisso de comparecimento a todos os atos do processo; (b) não mudar de endereço e ausentar-se da Comarca sem prévia ciência deste juízo; (c) não praticar qualquer infração penal; (d) proibição de acesso ou frequência a bares, boates para evitar o risco de novas infrações; (e) manter o endereço físico e eletrônico atualizado, inclusive contato telefônico, sob pena do processo seguir sem sua presença, se no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao Juízo, nos termo do art. 367 do CPP. Com o recolhimento da fiança arbitrada, expeça-se o necessário ALVARÁ DE SOLTURA em favor de HENRIQUE MORAES ARAÚJO, devendo o autuado ser posto em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso.”
Pois bem.
O paciente é autônomo, exerce a profissão de balconista de farmácia, auferindo renda mensal de aproximadamente prejudicado, conforme o seu depoimento no ID 59125116 - pág. 2.
A situação social do paciente não induz sua hipossuficiência econômica, a ensejar dispensa da fiança (TJMT, N.U 0087786-17.2014.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 21.8.2019).
Por outro lado, o valor fixado - R$ 22.000,00 - revela-se desproporcional, entretanto não foi informado a renda mensal do paciente.
A fiança “não pode ser de valor tão alto que inviabilize sua prestação, equivalendo tal situação à sua não concessão” (BONFIM, Edilson Mougenot. “Reforma do Código de Processo Penal, Comentários à -Lei 12.403, de 4 de maio de 2011”, p. 100).
Sopesados a profissão do paciente, apesar de não constar sua renda mensal e o tipo do delito, mostra-se adequada a redução da fiança para 10 (dez) salários mínimos, autorizado o depósito de bens móveis e imóveis (CPP, arts. 330 e 336), mediante a inscrição do ônus judicial perante o DETRAN ou Cartório de Registro de Imóveis, respectivamente, se existentes.
Com essas considerações, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido liminar para outorgar liberdade provisória ao paciente mediante fiança no valor de 10 salários mínimos - R$ 11.000,00 (onze mil reais).
Por efeito, COMUNIQUE-SE ao Juízo singular para expedir o apto alvará de soltura após o devido recolhimento da fiança, facultadas informações em até 5 (cinco) dias.
Após, DISTRIBUA-SE o presente Habeas Corpus na forma regimental e abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator Plantonista